Tribunal: STF
Processo: RHC 50770
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
NULIDADE DO PROCESSO POR VÍCIO DA CITAÇÃO EDITAL. DESDE QUE O
ACUSADO TINHA ENDERECO INDICADO EM PROCURAÇÃO JUNTA AOS AUTOS, NÃO
ERA DE SE PROCEDER A SUA CITAÇÃO MEDIANTE EDITAL, EM FACE DE
ANTERIOR INFORMAÇÃO CONSTANTE DE INQUERITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO
DO ART. 363, INC.II, DO CÓDIGO PROCESSO PENAL. QUANDO ASSIM NÃO
FOSSE, SERIA NULA A CITAÇÃO EDITAL POR NÃO INDICAR O DIA DO
COMPARECIMENTO DO RÉU, A FIM DE SER INTERROGADO E SE VER PROCESSAR
(ART. 365, INC.IV, DO COD. PROC. PENAL). RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE
DA PROVIMENTO.